Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-69.2019.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000037-69.2019.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (EMBARGANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POSTERIOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de condenação por dano ambiental decorrente do desmatamento de 43,76 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização ambiental, ocorrido entre 2011 e 2015. O embargante alega omissão e contradição quanto ao Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) homologado pela SEMA/MT, que delimitou área de recomposição em apenas 2,8994 hectares, ingerência judicial na competência técnica do órgão ambiental e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se houve omissão e contradição no acórdão quanto ao PRADA que estabeleceu área menor para recomposição; (
ii
) se ocorreu indevida ingerência judicial na competência técnica da SEMA/MT; e (
iii
) se configurou cerceamento de defesa pela ausência de enfrentamento da prova técnica.

III
. Razões de decidir

3.
Não houve omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão da regularização ambiental posterior, dedicando item específico às questões relacionadas ao alegado fato superveniente da regularização ambiental junto à SEMA/MT.

4. Existe independência entre as esferas administrativa e judicial no âmbito da tutela ambiental, não havendo ingerência na competência técnica do órgão ambiental. A aprovação do Cadastro Ambiental Rural e a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento não possuem o condão de elidir a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental já consumado.

5. A regularização administrativa posterior não produz efeitos retroativos capazes de descaracterizar o ilícito ambiental ocorrido, pois a análise do CAR volta-se à conformidade atual com os parâmetros legais, enquanto a ação civil pública busca reparação pelos danos pretéritos já concretizados.

6. Não houve cerceamento de defesa, tendo o embargante tido plena oportunidade de exercer seu direito à prova, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa nos termos do devido processo legal.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas ou à reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada, configurando instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições e suprir omissões relevantes.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. Não configuram omissão ou contradição a ausência de análise específica de documento técnico quando o acórdão enfrentou expressamente as questões relacionadas à regularização ambiental posterior. 2. A independência entre as esferas administrativa e judicial no âmbito da tutela ambiental afasta qualquer alegação de ingerência na competência técnica do órgão ambiental. 3. A regularização ambiental posterior não possui efeitos retroativos para descaracterizar ilícito ambiental já consumado, pois visa à conformidade atual com parâmetros legais, enquanto a ação civil pública busca reparação de danos pretéritos. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou reapreciação de argumentos adequadamente fundamentados.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 336, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012, art. 3º, IV; Lei Complementar 140/2011,
arts
. 1º e 8º, XIV; Lei Complementar Estadual 233/2005, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HEBER RAMME BAÚ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

O acórdão em questão manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que reconheceu a ocorrência de dano ambiental decorrente do desmatamento de 43,76 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização ambiental, ocorrido entre os anos de 2011 e 2015, na Fazenda da Dida, de propriedade do embargante. Em razão disso, foi imposta condenação à recomposição da área degradada, à regularização ambiental da propriedade, ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais coletivos
.

Nos presentes embargos, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese:
(i) q
ue o acórdão deixou de apreciar o
Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (
PRADA
)
homologado pela SEMA/MT, o qual delimita a área de recomposição em apenas 2,8994 hectares, e não os 43,76 hectares fixados na sentença;
(
ii
) q
ue houve indevida ingerência judicial na competência técnica da SEMA
/MT
, ao desconsiderar a delimitação técnica do órgão ambiental;
(
iii
) q
ue a ausência de enfrentamento da prova técnica configura cerceamento de defesa;
e (
iv
) q
ue a correção dos vícios apontados implicaria, necessariamente, na modificação do julgado, com a redução proporcional da condenação por danos morais coletivos
.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes
, para que a obrigação de recomposição seja reduzida para 2,8994
hect
a
res
, com consequente redimensionamento da indenização fixada por dano moral coletivo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência de qualquer vício no julgado. Sustenta que o acórdão enfrentou expressamente a questão da regularização ambiental posterior, destacando que tal medida não possui efeitos retroativos capazes de afastar a responsabilidade civil por danos ambientais já consumados. Requer, assim, a rejeição dos embargos de declaração, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §

2º, do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025